Tribunal: CARF
Processo: 10480.909546/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.909546/2012-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.116 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda à
verificação de eventual erro na emissão do Despacho Decisório, como exposto no voto.
Confirmado o erro, que se proceda à apuração da certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado, intimando a recorrente a apresentar documentação complementar, se necessário.
Elaborar relatório conclusivo sobre o direito creditório, do qual deverá ser dada ciência ao
interessado e, findo o prazo de 30 dias para sua manifestação, o processo deve ser devolvido ao
Carf para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo de declaração de compensação de Cofins-Regime cumulativo
paga indevidamente ou a maior, no valor original de R$ 46.813,07, relativa ao período de
apuração setembro/2008, homologada parcialmente porque o Darf informado fora utilizado na
quitação de outros débitos, restando disponível a homologação desta compensação apenas o
montante de R$ 21.329,73 (fls. 2 a 11).
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 48 e 49), o contribuinte alegou que
não procedia a informação constante do Despacho Decisório de que teria utilizado R$ 25.483,35
do Darf informado na quitação de débitos de período posterior, julho/2010, razão para a
homologação parcial. Informou que os débitos de julho/2010 foram quitados por meio de Darf da
própria competência, o que se podia constatar pela folha da DCTF e do Darf de julho/2010
juntados ao processo.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza ratificou a decisão da
Unidade de Origem por meio do Acórdão no 08-29.108 (fls. 85 a 87), assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.909546/2012-78
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.116 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.909546/2012-78

Constatada a inexistência do crédito pleiteado na manifestação de inconformidade,
confirmam-se os termos do Despacho Decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 30.04.2014,
conforme Termo de Abertura de Documento constante à fl. 63, e protocolizou seu recurso
voluntário em 28.05.2014, conforme carimbo à fl. 93.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 93 e 94), a recorrente apenas repisou o
argumento anterior. Juntou DCTF relativa a 2008 e a 2010, bem como o Darf.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
As razões e as provas apresentadas pelo contribuinte desde a sua primeira
manifestação nos autos sugerem a possibilidade de equívoco na apreciação original do pleito,
como será demonstrado pela análise de alguns fatos.
No Despacho Decisório consignou-se que, em relação ao Darf de R$ 101.240,57
relativo a setembro/2008, R$ 54.427,49 foram utilizados para quitar débitos do próprio período e
R$ 25.483,35 foram utilizados para quitar débitos de julho/2010, restando apenas R$ 21.329,73
para a compensação desses autos. Segue tabela extraída do Despacho Decisório:
No DO PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO(PR)/ PERDCOMP(PD)/
DÉBITO(DB)
VALOR ORIGINAL
UTILIZADO
VALOR ORIGINAL
DISPONÍVEL
5125815591
101.240,57 Db: cód 2172 PA 30/09/2008
54.427,49
-

Db: cód 2172 PA 31/07/2010
25.483,35
21.329,73

VALOR TOTAL
79.910,84
21.329,73
Ocorre que, pela DCTF retificadora relativa a julho/2010, transmitida em
30.01.2012, antes, portanto, do Despacho Decisório emitido apenas em 31.12.2012, o débito de
Cofins-2172 de julho/2010 teria sido integralmente quitado por meio do Darf abaixo, pago em
25.08.2010 (fls. 125 e 147), em divergência com a informação constante no Despacho Decisório.

Pagamento com DARF - RS
Total: 64.649,07
Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/07/2010
CPF/CNPJ: 04.239.328/0001-16 Código da Receita: 2172
Data do Vencimento
25/08/2010
No da Referência:

Valor do Principal:

137.932,24
Valor da Multa:

0,00
Valor dos Juros:

0,00
Valor Total do DARF:

137.932,24
Valor Pago do Débito:

64.649,07
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.116 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.909546/2012-78

A corroborar a alegação da recorrente, temos uma tela de sistema juntada pela
DRJ à fl. 81, relativa aos débitos de julho/2010, pela qual vemos que o débito do período seria
realmente de R$ 64.649,07, conforme declarado na DCTF acima, e que foi quitado pelo Darf de
R$ 137.932,24. Pela mesma tela vemos que o valor de R$25.483,36 está alocado para pagamento
dos débitos de setembro/2008, o que seria um contrassenso com a informação constante no
Despacho Decisório, já que o débito de setembro/2008 é apenas de R$ 54.427,49 – tela de
sistema à fl. 80.
Temos ainda à fl. 84 um Demonstrativo de Vinculação juntado pela DRJ pelo qual
vemos que, do Darf em análise, estariam disponíveis R$ 46.813,08, como alega a recorrente.
Face a essas contradições, entendo que os documentos e informações constantes
no processo não são suficientes para esclarecer a situação. Seria necessário averiguar, por
exemplo, se houve transmissão de outra DCTF até a emissão do Despacho Decisório, se eventual
crédito disponível foi utilizado em compensação ou alocado de outra forma por meio de Redarf,
o que não está ao alcance deste Colegiado.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem proceda à verificação de eventual erro na emissão do Despacho Decisório, tendo em
vista as considerações contidas neste voto, confirmando se o crédito reconhecido de R$
46.813,07 está disponível para compensação apenas parcialmente, no montante de R$ 21.329,73,
ou se está disponível integralmente.
Se constatado equívoco no Despacho Decisório, que se proceda à apuração da
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, intimando a recorrente, caso se entenda
necessário, a apresentar documentação complementar.
Uma vez elaborado relatório conclusivo sobre o crédito pleiteado, deverá ser dada
ciência do resultado ao contribuinte e, após o prazo de 30 dias para sua eventual manifestação, o
processo deverá ser encaminhado ao Carf para a continuidade do julgamento.
Informo que questão similar foi levantada no processo no 10480.909547/2012-12,
recomendando-se a análise em conjunto dos processos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital